Tribunal: CARF
Processo: 11610.006491/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.006491/2003-91
ACÓRDÃO
1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA FTD S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DILIGÊNCIA. DIREITO
CREDITÓRIO APURADO SUFICIENTE PARA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA
COMPENSAÇÃO.
Realizada diligência para verificação da suficiência do crédito para
compensação, a Autoridade Fiscal constatou a suficiência do crédito para
compensação dos débitos declarados na DComp aqui analisada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário e homologar as
compensações declaradas, conforme reconhecido pela Autoridade Administrativa em
procedimento de diligência requerido por este Colegiado e apontado no voto condutor.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006491/2003-91
2
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin

RELATÓRIO
Trata o presente processo de retorno de diligência, referente a Recurso Voluntário
interposto frente a Acordão 16-19.527 proferido pela 7° Turma da DRJ/SPOI (fls. 473/480).
A controvérsia iniciou com a Recorrente apresentando uma Dcomp (fls. 02/03),
requisitando o aproveitamento de Saldo Negativo de IRPJ (R$ 1.092.159,04) e CSLL (R$
1.362.259,35), referente ao ano-calendário de 2002, para compensação de débitos no valor de R$
2.454.418,39.
Por celeridade processual, transcrevo o relatório elaborado na Resolução n° 1401-
000.901 (fls. 869/872):
Em 31/01/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls. 360/365)
HOMOLOGANDO EM PARTE as compensações declaradas em DCOMP nos valores
de R$ 1.052.527,98 para o IRPJ e R$ 853.832,85 para a CSLL, pelos motivos
expostos a seguir:
• IRPJ: Para o ano-calendário de 2002, a requerente utilizou-se de saldo
negativo do ano-calendário anterior (2001) e neste exercício, os
rendimentos auferidos de operações de SWAP não foram oferecidos à
tributação bem como os Juros sobre o Capital Próprio (JSCP), tributados
parcialmente. Mencionadas faltas acabaram por refletir na apuração do
saldo negativo do ano-calendário de 2001, o qual teve seu valor reduzido de
54.037,42 (f1. 64) para R$ 53.560,51 (fl.362), no entanto, referido saldo foi
suficiente para extinguir a compensação efetuada com o débito do PA de
01/2002;
• Para o ano-calendário de 2002 o saldo negativo do IRPJ foi reduzido de R$
1.052.545,41(f1. 258) para R$ 1.052.527,98 (fl.362) em virtude de dedução
a maior de IRRF de Órgão Publico no montante de R$608.137,90
(fls.289/294) sendo que foi comprovado na DIRF o valor de R$ 608.120,46
(fls.298 e 362);
• O montante reconhecido pela autoridade fiscal de saldo negativo de CSLL
do ano calendário de 2002 foi de R$ 853.832,85 (fl.363) de um total
informado em DIPJ de R$ 1.516.307,65 (11.306) em decorrência de
Deduções a maior de CSLL retido de órgão publico no valor de R$
506.781,56 (115.300/306) tendo sido, na verdade, comprovado R$
506.767,04 (11.298) bem como compensações com saldo negativo do ano
calendário anterior no montante de R$ 765.250,58 (processo n°
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006491/2003-91
3
11610.002132/200365) os quais não foram suficientes para liquidar os
todos os débitos constituintes dos pagamentos por estimativa do ano
calendário ora pleiteado.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16/02/2008 e dela
apresentou Manifestação de Inconformidade. As alegações da impugnante são
resumidas a seguir.
•
Os rendimentos de operações de SWAP foram informados
equivocadamente na linha 24 da Ficha 6 A (outras receitas financeiras);
• O IRRF sobre os JSCP do ano-calendário de 2001, no valor de R$ 1,55 foi
compensado com o IRRF de ISCP creditados aos acionistas no mesmo ano-
calendário e não com o IRRF sobre o Lucro Real, portanto, não fazendo
parte da composição da Ficha 12 A, linha 13 da DIPJ/2002;
• Quanto às deduções a maior de IRRF do ano-calendário de 2002 no
608.137,90 (fls.289/294), comprova com base na documentação
apresentada, os valores utilizados: R$ 608.120,46 proveniente da retenção
sofrida (alíquota de 1%) da FNDE (CNPJ n° 00.378.257/0001- 81) e R$ 17,45
da UFRG;
• Quanto às deduções a maior de CSLL retido de órgão público no valor de
R$ 506.781,56 (fls.300/306), comprova com base na documentação
apresentada, os valores utilizados: R$ 506.767,04 proveniente da retenção
sofrida (aliquota de 1%) da FFIDE (CNPJ n° 00.378.257/0001- 81) e R$ 14,54
da UFRG;
• Quanto às compensações com saldo negativo do ano-calendário (processo
n° 11610.002132/2003-65), o referido pleito encontra-se suspenso em
virtude de apresentação de manifestação de inconformidade;
• Pede a suspensão do tratamento manual das DCOMP de n°
3717.00635.300503.1.3.03-9810 e 21681.68441.300603.1.3.03-8567 e a
suspensão dos débitos do presente processo.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte
efetuar as compensações em DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem créditos a compensar ou restituir o saldo negativo de imposto
de renda e CSLL apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda
não tenham sido compensados ou restituídos.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006491/2003-91
4
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Compensação não Homologada
Irresignada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde basicamente
reitera os argumentos da Manifestação de Inconformidade, contestando também
alguns dos argumentos da DRJ.
O processo fora então encaminhado ao Carf que, em 12 de abril de 2012, teve seu
julgamento convertido em diligência, por meio da Resolução no 1401-000.133,
nos seguintes termos:
Analisando a questão entendo que o presente feito deve ser baixado em
diligência para que seja efetuada a seguinte análise:
(a) considere, no direito creditório e compensação pleiteados, eventuais
efeitos da nova apuração do saldo negativo ao final do ano-calendário
2001, objeto do processo no 11610.002132/2003-65, cujo julgamento
também foi convertido em diligência nesta sessão;
(b) descreva em relatório circunstanciado as providências adotadas;
(c) cientifique o interessado do inteiro teor do resultado da diligência para,
se assim o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta)
dias, findo o qual, o processo deverá ser devolvido ao CARF para
julgamento.
Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 828 a 836), em 05 de abril de 2021, cujo conclusão transcreve-se a
seguir:
CONCLUSÃO
32. Opino pelo reconhecimento integral do direito creditório, com relação
ao Saldo Negativo do IRPJ do AC 2002, no valor de R$ 1.052.545,41 e pela
homologação das compensações transmitidas até o valor do direito
creditório deferido.
33. Com relação ao Saldo Negativo da CSLL do AC 2002, sou pela
RATIFICAÇÃO da decisão exarada em Despacho Decisório pela
DIORT/DERAT/SPI, em 20/09/2007 (folhas 368 a 372), a qual deferiu
parcialmente o valor do Saldo Negativo da CSLL no AC 2002 no valor de R$
853.832,85, e homologou as compensações até o limite do direito creditório
deferido.
34. Nesta data estou dando ciência à interessada do presente Despacho de
Diligência, intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30
(trinta) dias da ciência.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006491/2003-91
5
35. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o
processo será devolvido ao CARF para prosseguimento.
É o relatório.
Apenas uma correção no relatório em relação a reprodução da Ementa da decisão
de 1° instância, no qual consta: Ano-calendário: 2001, quando o correto é: Ano-calendário: 2002,
nos termos do Acordão 16-19.527 da 7° Turma da DRJ/SPOI (fls. 473/480)
No curso do julgamento, o relator alertou que o presente processo, tratando do
Saldo Negativo de CSLL do AC 2002, está diretamente relacionado ao resultado do processo
administrativo no 11610.002.132/2003-65 que trata do saldo negativo de CSLL do AC 2001.
Diante dessa situação, decidiu-se pela conversão em diligência nos seguintes
termos:
Ademais, entendo que na oportunidade da diligência, deve ser incluído no saldo
negativo do AC 2002 a estimativa de OUT/2002, independentemente do
reconhecimento de crédito para a sua compensação, vez que esta estimativa fora
compensada via PER/DCOMP, e caso não seja confirmada, será cobrada no
processo no 11610.002132/2003-65, conforme entendimento da Súmula CARF, no
177, in verbis:
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i. Considerando o resultado da nova diligência do processo, objeto do
processo no 11610.002132/2003-65, em que será realizado ajustes na
apuração do saldo negativo de CSLL do AC 2001, informe se o crédito lá
reconhecido será suficiente para compensar as estimativas do AC 2002, e
por consequência apurar o saldo negativo informado pela contribuinte;
ii. Em caso de reconhecimento parcial, informar quais estimativas foram
compensadas;
iii. Incluir no saldo negativo do AC 2002 a estimativa de OUT/2002,
independentemente do reconhecimento de crédito para a sua
compensação, vez que esta estimativa fora compensada via PER/DCOMP, e
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006491/2003-91
6
caso não seja confirmada, será cobrada no processo no
11610.002132/2003-65, conforme entendimento da Súmula CARF, no 177;
iv. Após todos os ajustes, apure o novo saldo negativo do de CSLL AC 2002;
v. Por fim, que o presente processo retorne junto com o processo
administrativo no 11610.002132/2003-65 para que sejam julgados
conjuntamente.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.
O processo retornou à unidade de origem que elaborou o Relatório de Diligência
(fls. 893/899).
Já no início do Relatório a Autoridade Fiscal ressalta, da mesma forma que a
Resolução do CARF, que o Saldo Negativo do exercício 2002 (AC 2001) referente à CSLL está sendo
discutido no processo administrativo no 11610.002.132/2003-65 e que nesse processo, foi
realizada a apuração dos Saldos Negativos de CSLL dos anos-calendário 1997 a 2001.
Tendo o processo administrativo no 11610.002.132/2003-65 concluído um saldo
negativo de CSLL do AC 2001 foi suficiente para compensar todas as estimativas mensais de CSLL
no AC 2002, a Autoridade Fiscal parte dessa conclusão para iniciar a apuração do saldos negativos
do presente processo.
Partindo do saldo negativo de CSLL no valor de R$ 1.367.219,58 para o AC 2001,
somado ao saldo remanescente do AC 2000 no montante de R$ 141.127,59, atualizando os valores
pela SELIC.

A Recorrente tomou ciência da conclusão apresentando suas considerações (fls.
842/863).
O apontamentos e a conclusão indicada no Relatório de Diligência, bem como
outros aspectos serão abordados no voto.

É o relatório
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006491/2003-91
7

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Reafirmando a admissibilidade já analisada em outras sessões de julgamento,
confirmo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Da mesma forma que no voto proferido no processo administrativo no
11610.002132/2003-65 de minha relatoria, julgado na presente sessão, ressalto a importância da
obediência ao princípio da verdade material, independente do tempo de duração do julgamento.
A Constituição Federal, no inciso LXXVIII do art. 5o, protege o contribuinte, como
garantia fundamental, a razoável duração dos processos, tanto na esfera judicial quanto
administrativa, embora os processos administrativos, possuem especificidades tratadas em
legislação própria, que definem, na maioria das vezes, prazos para a realização dos atos
processuais.
Para alguns, 20 anos pode ser um tempo muito longo, beirando ao irrazoável, para
que se chegue ao resultado de um julgamento em um processo administrativo fiscal, contudo,
para o contribuinte, que desde o primeiro momento se insurgiu contra a decisão da autoridade
fiscal e levou aos autos provas e argumentos que comprovariam sua tese, poderia durar até mais
20 anos, desde que a justiça seja feita e a verdade prevalecesse.
A cautela foi o marco nesse processo, em várias oportunidades o Colegiado,
enfrentando situações que poderiam acarretar injustiça e tendo sido juntados aos autos
documentos e argumentos razoáveis, a decisão pela conversão em diligência foi, sem dúvidas, a
mais acertada.
A análise promovida pela autoridade fiscal nessa última diligência (fls. 893/899) foi
detalhista e seguiu todas as determinações da Resolução, tendo sido usada uma sistemática de
recalculo, até certo ponto simples, para um problema complexo.
As tabelas e planilhas anexadas ao Relatório foram elucidativas para solução do
litígio e tendo o processo administrativo no 11610.002132/2003-65 concluído pelo valor de R$
1.367.219,58 para o Saldo Negativo de CSLL em 2001, a autoridade fiscal parte dessa conclusão,
para o cálculo do Saldo Negativo de CSLL do AC 2002, chegando ao seguinte resultado:

Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.597 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.006491/2003-91
8
Esse valor de R$ 1.516.293,12, somado ao Saldo Negativo de IRPJ que foi
reconhecido por esta RFB no valor de R$ 1.052.545,41 (fls. 828/836), totaliza um crédito de R$
2.568.838,53, suficiente para homologar as compensações requisitadas até o limite deste direito
creditório reconhecido.
Dessa forma, adoto como razão de decidir, a conclusão da Diligência, a qual
transcrevo abaixo:
Conclusão
Por todo o exposto, entendo havia saldo suficiente para compensação da
totalidade das estimativas de CSLL do ano-calendário 2002 e que o Saldo Negativo
de CSLL do exercício 2003 (ano calendário 2002) é de R$ 1.516.293,12. Como o
Saldo Negativo de IRPJ foi reconhecido por esta RFB no valor de R$ 1.052.545,41
(fls. 828/836), poderia ser reconhecido um crédito no valor total de R$
2.568.838,53 e as compensações declaradas à fl. 02 poderiam ser homologadas
até o limite deste direito creditório reconhecido

Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao Recurso Voluntário e homologar as
compensações pleiteadas até o limite deste direito creditório reconhecido, nos termos da
diligência constante do processo.

É o voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 920
DF CARF MF
Original